Tribunal: TJDFT
Processo: 0750394-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LEILÃO DE IMÓVEL. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. EDITAL. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. CÁLCULOS DO CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. PARCELAS PRESCRITAS ANTES DO AJUIZAMENTO E NÃO INSERIDAS NA PLANILHA QUE INSTRUIU A INICIAL. INCLUSÃO INDEVIDA NO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de insurgência formulada por arrematante de imóvel contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo condomínio exequente relativos ao débito condominial do imóvel arrematado.
2. O questionamento concernente às novas taxas condominiais extraordinárias instituídas após o ajuizamento da execução e sobre o índice de juros de mora aplicado nos cálculos do débito esbarra na preclusão consumativa, por ausência de oportuna impugnação.
3. A petição inicial da ação de execução, com a planilha que a instrui, observou a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a sua propositura, atendendo o art. 206, § 5o, I, do CPC, assim como o enunciado do Tema Repetitivo n. 949/STJ.
4. Na planilha de atualização do saldo devedor, além das parcelas que se venceram no curso do processo, o condomínio credor acrescentou indevidamente parcelas prescritas antes do ajuizamento da ação de execução e que não constavam na planilha original que instruiu o feito executivo, razão pela qual se impõe decotá-las dos cálculos do credor. 4.1. Ao estabelecer a responsabilidade do arrematante pelos “débitos tributários e condominiais não cobertos pelo valor da arrematação”, o edital do leilão do imóvel se refere a débitos condominiais vincendos no curso do processo e dívidas tributárias, nos termos do art. 908, § 1o, do CPC, e art. 130, parágrafo único, do CTN, não se prestando a chancelar a cobrança contra legem de débitos condominiais prescritos antes do ajuizamento da ação de execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.